Tribunal: TJBA
Processo: 0778515-05.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0778515-05.2014.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

APELADO: MARIA DE LOURDES AMARAL BARBOSA - ME

Advogado(s):

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL, POR FALTA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. DESPACHO OPORTUNIZA MANIFESTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. TEMA N.º 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de agravo interno voltado contra a decisão monocrática, que manteve a extinção terminativa da execução fiscal, para reconhecer a ausência de interesse de agir, em razão da ínfima expressão econômica do crédito exequendo (R$
2.650,75
).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se: i) há nulidade processual, por ausência de prévia intimação da Fazenda Pública, acerca da extinção terminativa, diante da quantia exequenda; ii) é legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor, sem movimentação útil por mais de um ano e sem localização de bens penhoráveis, à luz do princípio da eficiência administrativa e do Tema nº 1.184 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Tratando-se de matéria de ordem pública, não há nulidade processual arguida, pois o despacho de ID n.º
69062790
determinou que a Fazenda Pública fosse intimada para se manifestar sobre a eventual incidência do Tema n.º1.184 do STF.
Preliminar rejeitada.

4.
A extinção da execução fiscal de baixo valor encontra respaldo no princípio da eficiência administrativa (CF/1988, art. 37, caput), que se sobrepõe à mera conveniência da Administração quanto à persecução judicial da dívida.

5.

À luz do Tema nº 1.184 do STF e Resolução CNJ nº 547/2024, mostra-se legítima a extinção, por ausência de interesse de agir, da execução fiscal inferior a R$10.000,00, que permaneçam sem citação, movimentação útil por mais de um ano ou sem localização de bens penhoráveis.

6.

No caso concreto, o valor executado (
R$ 2.495,17
) não atinge o piso mínimo previsto na predita norma para o ajuizamento da execução fiscal, além dessa preencher os demais requisitos aptos a legitimarem a extinção terminativa da via satisfativa, à luz do princípio da eficiência administrativa e do Tema n.º1.184 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1
. A execução fiscal que vise a cobrança de dívida fiscal inferior a R$10.000,00, em que não haja movimentação útil por mais de um ano, localização do devedor ou de bens penhoráveis, deve ser extinta por ausência de interesse de agir, em respeito ao princípio constitucional da eficiência administrativa, Tema nº 1.184 do STF e Resolução CNJ nº 547/2024.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, arts. 485, VI e §3º, e 932, IV, “a” e “b”; RITJBA, art. 162, XVI; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º, §1º, 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023 (Tema nº 1.184 da Repercussão Geral).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta
Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
rejeitar a preliminar
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.